Tribunal: TJDFT
Processo: 0741025-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO INSCRITO EM CONCURSO PARA VAGA DESTINADA A COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIO FENOTÍPICO. PREVISÃO EDITALÍCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE PASSÍVEL DE CONTROLE JUDICIAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLIZE SEM A INVASÃO DO MÉRITO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO ADOTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por candidato inscrito para concorrer às vagas destinadas às cotas raciais de concurso público realizado pelas requeridas. O apelante foi eliminado no procedimento de heteroidentificação, sob fundamento de ausência de características fenotípicas compatíveis, decisão mantida em sede administrativa. Pleiteia a anulação do ato de exclusão e sua reinclusão nas vagas reservadas a candidatos negros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir a legalidade do procedimento de heteroidentificação baseado no critério fenotípico, objeto de impugnação por parte do apelante; e (ii) estabelecer os limites de intervenção do Poder Judiciário em atos administrativos de heteroidentificação em concursos públicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante entendimento firmado pelo e. STF no julgamento da ADC n. 41, a previsão de realização de heteroidentificação, por banca examinadora, com base em critério fenotípico, de candidato que, ao se inscrever em concurso público, autodeclarou-se negro ou pardo, para o fim de concorrer às vagas destinadas às cotas raciais, não padece de ilegalidade, quando devidamente respeitados o princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia do contraditório e da ampla defesa.
4. Ao Poder Judiciário não é permitido imiscuir-se nos critérios adotados pela banca examinadora de concursos públicos, devendo a atividade jurisdicional se restringir aos aspectos legais do ato administrativo.
5. Tendo sido oportunizada a interposição de recurso administrativo, cuja resposta apresentada esclarece os motivos que conduziram a banca examinadora à conclusão de que o candidato não apresenta as características fenotípicas indicadas em sua autodeclaração, não há razão para que seja reconhecida a nulidade do ato administrativo.
6. No caso dos autos, documentos de heteroidentificação de certames anteriores não vinculam a banca examinadora, conforme expressa vedação do edital. 6.1. Do mesmo modo, a existência de múltiplas comissões de avaliação não configura ilegalidade, tendo em vista a ausência de previsão editalícia que imponha avaliação por um único grupo de examinadores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.
Tese de julgamento:
1. A heteroidentificação baseada em critérios fenotípicos para vagas de cotas raciais é constitucional e legítima, desde que respeitados o contraditório, a ampla defesa e os requisitos do edital.
2. O Poder Judiciário limita-se a analisar a legalidade dos atos administrativos de concursos públicos, sem adentrar no mérito das decisões da banca examinadora, salvo em casos de flagrante ilegalidade.